Tribunal: TJPA
Processo: 0000048-46.1997.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000048-46.1997.8.14.0018

APELANTE: JOAO CHAMON NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por João Chamon Neto contra sentença proferida no cumprimento de sentença movido em face do Município de Curionópolis, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de impulso processual do exequente. Sustenta o apelante que não foi intimado pessoalmente para manifestação sobre o prosseguimento do feito, sendo a intimação dirigida equivocadamente à parte adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal do exequente para suprir a omissão processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de impulso processual exige o enquadramento na hipótese de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
4. A configuração do abandono da causa depende da intimação pessoal da parte exequente para suprir a omissão no prazo legal de cinco dias, conforme determina o § 1º do art. 485 do CPC.
5. A ausência da intimação pessoal do exequente configura nulidade da sentença extintiva.
6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a falta de intimação pessoal da parte autora impede a extinção do feito por abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte exequente para suprir a omissão no prazo legal.
2. A ausência de intimação pessoal do autor impede a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III, VI e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJ-MG, AC 10702095554664001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 11.03.2020, DJ 13.03.2020.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0000048-46.1997.8.14.0018.
APELANTE: JOÃO CHAMON NETO
APELADO: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO CHAMON NETO, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença que move contra o MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, autuado sob o nº 0000048-46.1997.8.14.0018.

O feito originário remonta ao ano de 1997, quando o Município ajuizou ação de ressarcimento de recursos contra o ora apelante, a qual foi extinta sem resolução do mérito, com condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Posteriormente, deu-se início ao cumprimento de sentença em 26/05/2004.

No curso do cumprimento de sentença, houve diversas manifestações das partes, impugnação de cálculos, homologação de valores devidos e tentativa de efetivação da satisfação do crédito, inclusive com determinação de arresto de valores em conta bancária do Município, sem que, contudo, lograsse-se êxito na integral quitação da obrigação.

Em determinado momento, o juízo de origem determinou que a Secretaria procedesse à atualização dos cálculos e instou o Município ao cumprimento voluntário da obrigação. Diante da inércia do executado, foi expedido ofício para bloqueio de valores. Diversos outros peticionamentos foram protocolados, inclusive pedido de prescrição por parte do Município, o qual foi rejeitado.

Ocorre que, após a prática de tais atos, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão, datada de 26/09/2023, pela extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da suposta ausência de impulso processual por parte do exequente, que não teria atendido à intimação constante do ID 68831908.

Contra tal decisão, insurge-se o exequente, ora apelante, alegando, em síntese:

• Que jamais foi intimado do referido despacho de ID 68831908, o qual determinava que, no prazo de quinze dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.
• Que a intimação foi dirigida erroneamente ao Município, parte executada, e não ao exequente, como seria o correto;
• Que o cumprimento de sentença tramita desde 2004, com diversos atos processuais já realizados, razão pela qual não se pode falar em desinteresse ou abandono da demanda;
• Que a extinção do feito representa manifesta ofensa aos princípios da cooperação, boa-fé e duração razoável do processo, pois o exequente sempre buscou o regular prosseguimento da execução.

Ao final, pugna pela reforma da sentença apelada, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com a atualização dos cálculos e renovação da ordem de arresto dos valores devidos.

O Município de Curionópolis apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça se absteve de apresentar manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifico que embora o Juízo a quo tenha fundamentado seu decisum no inciso IV do art. 485 do CPC, a extinção do feito decorreu da alegada inércia da requerente para se manifestar acerca de determinação juízo.

Senão vejamos no seguinte trecho da sentença (ID n. 20341926):

“Trata-se de Cumprimento de Sentença em que litigam as partes já qualificadas nos autos.
Intimado (a) a diligenciar no feito (ID 68831908 – pág. 1), o (a) exequente deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
O processo ficou, então, paralisado, sem impulso processual.
É o breve relatório.
Decido.
O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende, essencialmente, do impulso processual efetivado pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.
Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte e, se o (a) interessado (a) não demonstra vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao Juízo determinar o arquivamento dos autos.
Vejo que, no presente caso, a parte exequente foi devidamente intimada para proceder às diligências determinadas por este Juízo; porém, quedou-se inerte, o que demonstra sua falta de interesse no prosseguimento da demanda.
Isto posto, e por tudo que dos autos consta, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.
Sem custas. Sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Ora, como cediço, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo dizem respeito à regularidade para a formação válida da relação processual, logo, se mostrando inapropriada a extinção por esse fundamento no caso de suposta desídia da parte em dar andamento ao processo.

Corroborando o entendimento suso delineado, vejamos precedente de Tribunal Pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - NÃO CABIMENTO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - AUSÊNCIA - NULIDADE CONFIGURADA. - Os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo dizem respeito à regularidade para a formação válida da relação processual, não cabendo a extinção por esse fundamento no caso de suposta desídia da parte em dar andamento ao processo - Nos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, em conformidade com disposição expressa contida no § 1º do art. 485, do CPC. (TJ-MG - AC: 10702095554664001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020). (Grifei).

Verificado que o exequente não promoveu atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, destarte, o correto fundamento para extinção do feito seria a prevista no art. 485, inciso III do CPC/2015, de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[...]
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nessa esteira de raciocínio, a intimação pessoal do Apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC/2015.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr ensina:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo, deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor para que, em cinco dias, diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe (art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

No mesmo sentido, é pacificada a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)
Nessa esteira de raciocínio, imperiosa se faz a reforma da sentença, devendo prosseguir a ação.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 30/06/2025